Tribunal: TJDFT
Processo: 0029094-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029094-04.2012.8.07.0001 RECORRENTES: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, NILMA RODRIGUES SILVEIRA RECORRIDO: AGROBOI AGRONEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO EG. STJ. RESCISÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO. PROVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSSE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. I – Acórdão no 1017045 reexaminado consoante r. decisão do eg. STJ no REsp 1.770.163/DF, para análise de questões essenciais ao julgamento da causa. II – As provas constantes dos autos demonstram que os autores transferiram imóvel de sua propriedade para a ré, a qual era representada pelo próprio autor, para fins de obtenção de crédito bancário garantido por bem livre e desembaraçado, o que explica os fatos de que: a) o preço declarado na compra e venda era inferior ao valor de mercado; b) o próprio autor, como procurador da ré, reconheceu a quitação do preço por meio de cláusula constante da escritura pública de compra e venda; c) os autores permaneceram na posse do imóvel mesmo após a realização do negócio jurídico; d) as escrituras públicas de confissão de dívida e de dação em pagamento em favor da autora, genitora do autor, foram celebradas após a transferência da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário, art. 22 da Lei 9.514/1997; e) a notificação extrajudicial enviada à ré, sob o fundamento de inadimplemento da referida confissão de dívida, não teve o condão de constituí-la em mora. III – Diante da regular transferência da propriedade do imóvel dos autores para a ré, por meio de registro imobiliário, e da posterior celebração de cédula de crédito bancário com o réu, improcedem os pedidos de rescisão da escritura pública de compra e venda e de declaração de nulidade da alienação fiduciária em garantia, tal como decidido pela r. sentença. IV – Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 1.013, § 1o, e 1.014, todos do mesmo diploma legal, defendendo a nulidade do acórdão por supressão de instância quanto à suposta prática de ato jurídico simulado; c) artigo 397, parágrafo único, e 661, § 1o, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a ausência de análise da constituição em mora da primeira recorrida oriunda de notificação extrajudicial recebida e não respondida; d) artigos 215, 216 e 320, todos do Código Civil, articulando acerca da natureza relativa da quitação da escritura pública, bem como da incompatibilidade entre o valor real do imóvel e o declarado na escritura de compra e venda; e) artigos 371 e 372, ambos do CPC, asseverando que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 9o, 10, 371, 372, 1.013, § 1o, e 1.014, todos do CPC, 215, 216, 320, 397, parágrafo único, e 661, § 1o, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao julgar improcedentes os pedidos de rescisão da compra e venda do imóvel denominado “Fazenda Nossa Senhora da Abadia” e de declaração de nulidade da alienação fiduciária em garantia (ID 57147590), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelos recorrentes demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030